Tribunal: TJMT
Processo: 0009309-63.2014.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009309-63.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASA BUGRE MT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.077.063/0001-13 (EMBARGANTE), ANDRE EDUARDO OLIVEIRA - CPF: 706.197.350-15 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), SANTA CLARA COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.919.407/0001-78 (EMBARGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA - CPF: 194.926.260-04 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0009309-63.2014.8.11.0037

EMBARGANTE: CASA BUGRE MT DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

EMBARGADO: SANTA CLARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRICOLA EIRELI - EPP

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO VENCIMENTO - DÍVIDA LÍQUIDA COM TERMO CERTO – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – OMISSÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Demonstrada que nos Embargos Monitórios a parte embargante obteve proveito econômico com o reconhecimento de parte do pagamento da dívida, este deve ser considerado para a incidência dos honorários advocatícios de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0009309-63.2014.8.11.0037

EMBARGANTE: CASA BUGRE MT DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

EMBARGADO: SANTA CLARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRICOLA EIRELI - EPP

Proc. de origem
:
Ação Monitória n. 0009309-63.2014.8.11.0037 - Cód. 138467 - 2a Vara Cível da Comarca de Primavera de Leste.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos

por Casa Bugre MT Distribuição de Produtos Agrícolas Ltda. contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO VENCIMENTO - DÍVIDA LÍQUIDA COM TERMO CERTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerada a parcial procedência dos Embargos Monitórios, bem como que a autora/embargada decaiu de parte do pedido da inicial, é caso de condenar as partes em sucumbência recíproca.

O Superior Tribunal de Justiça definiu que em ação monitória, o termo inicial dos juros moratórios segue a natureza da relação de direito material, conta-se a partir do vencimento, nos casos de dívida líquida com termo certo. (Tema 942 -
REsp 1556834/SP).”

A embargante sustenta que o acórdão é omisso, porque deixou de analisar que não cabe a sucumbência recíproca porquanto decaiu de valor ínfimo e irrisório, assim como que foi determinada em 15% sobre o valor da causa, quando deveria aplicar sobre o valor da condenação ou do êxito obtido pelo requerido embargado.

Assim, requer seja sanada a omissão acerca da sucumbência recíproca em valor ínfimo, ou que seja arbitrado com base no proveito econômico obtido com o deferimento parcial dos embargos monitórios, que representa apenas 5,5% do valor total da ação monitória.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 102878980 – págs. 1-5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0009309-63.2014.8.11.0037

EMBARGANTE: CASA BUGRE MT DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

EMBARGADO: SANTA CLARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRICOLA EIRELI - EPP

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos

por Casa Bugre MT Distribuição de Produtos Agrícolas Ltda. contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO VENCIMENTO - DÍVIDA LÍQUIDA COM TERMO CERTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerada a parcial procedência dos Embargos Monitórios, bem como que a autora/embargada decaiu de parte do pedido da inicial, é caso de condenar as partes em sucumbência recíproca.

O Superior Tribunal de Justiça definiu que em ação monitória, o termo inicial dos juros moratórios segue a natureza da relação de direito material, conta-se a partir do vencimento, nos casos de dívida líquida com termo certo. (Tema 942 -
REsp 1556834/SP).”

Para a embargante há omissão no acórdão que deixou de analisar o fato de que não cabe a sucumbência recíproca porque decaiu de valor ínfimo e irrisório, bem assim que foi determinada em 15% sobre o valor da causa, quando deveria aplicar sobre o valor da condenação ou do êxito obtido pelo requerido embargado.

No caso, o acórdão deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante apenas para determinar que o termo de incidência dos juros moratórios e da correção monetária seja a data de vencimento das notas fiscais, objeto lide, qual seja, 02/05/2013.

No que tange ao arbitramento da sucumbência reciproca, o acórdão impugnado foi claro ao consignar que:

“(...) considerada a parcial procedência dos Embargos Monitórios, bem como que a autora/embargada decaiu de parte do pedido da inicial, é caso de condenar as partes em sucumbência recíproca, não há falar em aplicabilidade do princípio da causalidade sobre esse contexto.

Realça-se que, na hipótese, aplica-se o princípio da sucumbência estabelecido no art. 85 do CPC.”

Logo, não se verifica omissão no acórdão recorrido, que manteve a sucumbência recíproca fixada na sentença, considerado que, na hipótese, aplica-se o princípio da sucumbência, regramento disposto no art. 85, caput, do CPC.

Realça-se, como foi ressaltado no acórdão, não há considerar como mínima ou ínfima a sucumbência da aqui embargante, e embargada nos Embargos à Monitória.

Quanto à incidência do percentual dos honorários advocatícios, fixados na sentença em 15% sobre o valor da causa, verifica-se que tem razão a ora embargante, porquanto o acórdão foi omisso quanto a este ponto.

Nesse ponto, comporta reforma a sentença para o fim de observar a regra imposta pelo artigo 85 e parágrafos do CPC que determina sejam os honorários fixados entre 10% e no máximo 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. Veja-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Nessa ordem de tipificação o citado artigo 85 do CPC estabelece a aplicação de forma sucessiva, ou seja, aplica-se por primeiro o valor da condenação; se não possível aplica-se o proveito econômico e, por fim, o valor atualizado da causa.

Esse é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

No caso concreto, verifica-se que por meio dos Embargos Monitórios opostos por
SANTA CLARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRICOLA EIRELI – EPP, aqui embargada,
foi reconhecido o pagamento parcial do débito, no valor de R$41.113,00 (quarenta e um mil e cento e treze reais), porquanto obteve a embargante de monitórios
determinado proveito econômico na causa, que deve ser considerado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nos termos do §2o do art. 85 do CPC.

Logo, é caso de sanar a omissão apontada no acórdão para estabelecer a incidência do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência nos Embargos Monitórios o proveito econômico obtido.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
aos embargos de declaração opostos por Casa Bugre MT Distribuição de Produtos Agrícolas Ltda., para determinar os honorários advocatícios de sucumbência de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda.

Assim, o acórdão recorrido
passa a ter a seguinte redação:

“Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso interposto por Casa Bugre MT Distribuição de Produtos Agrícolas Ltda., para reformar, em parte, a sentença recorrida, a fim de determinar que o termo de incidência dos juros moratórios e da correção monetária seja a data de vencimento das notas fiscais, objeto lide, qual seja, 02/05/2013, bem como para estabelecer a incidência do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados nos Embargos Monitórios, de 15% sobre o proveito econômico obtido.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021